Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-93.2025.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004398-93.2025.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (RECORRIDO), NEDER SALLES DE SIQUEIRA - CPF: 793.319.391-91 (ADVOGADO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. DESIGNAÇÃO PARA FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. COMANDANTE DE NÚCLEO DE POLÍCIA MILITAR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC ESTADUAL N. 555/2014. NORMA AUTOAPLICÁVEL. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por Elton Pedro Alves em face do Estado de Mato Grosso, na qual se pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias entre o subsídio percebido pelo autor e aquele correspondente à graduação de Subtenente PM, em razão do exercício da função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte, com reflexos sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças remuneratórias no período de 30 de abril de 2020 até a cessação do exercício da função ou até a promoção do autor a graduação com subsídio equivalente ou superior, o que ocorrer primeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o policial militar regularmente designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença remuneratória prevista no art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014; (ii) estabelecer se a ausência de regulamentação do art. 31, § 3o, da mesma lei afasta a eficácia da norma remuneratória; e (iii) determinar se a função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte tem como parâmetro remuneratório a graduação de Subtenente PM, bem como se são devidos os reflexos e consectários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 assegura ao militar estadual designado para função privativa de grau hierárquico superior a remuneração do menor posto ou graduação titular da função, enquanto perdurar a designação, e impõe à Administração o dever de incluir a diferença em folha independentemente de requerimento.

4.

A norma do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 é clara, completa e autoexecutável, pois define a hipótese de incidência, o beneficiário, o conteúdo patrimonial do direito e o dever administrativo de implementá-lo.

5.

A previsão de regulamentação constante do art. 31, § 3o, da LC Estadual n. 555/2014 não neutraliza a eficácia do art. 32, parágrafo único, porque se refere às funções institucionais e respectivas titularidades, sem impedir o reconhecimento do direito remuneratório quando demonstrada a designação para função privativa de grau superior.

6.

A relação jurídica discutida é de trato sucessivo, de modo que, ainda que a designação tenha se iniciado sob legislação anterior, a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 incide sobre as parcelas vencidas após sua entrada em vigor.

7.

O boletim do Comando-Geral comprova a designação formal do autor para a função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte, o que afasta dúvida quanto à regularidade do ato administrativo de investidura.

8.

A documentação funcional e a Portaria n. 195/QCG/DGP/2018 demonstram que, para a função específica exercida pelo autor, o parâmetro remuneratório pertinente é a graduação de Subtenente PM, não prevalecendo a tese subsidiária do Estado de adoção da graduação de 3o Sargento PM.

9.

O Estado não negou o exercício da função pelo autor e não produziu prova idônea capaz de desconstituir os documentos apresentados, limitando-se a alegações incompatíveis com a disciplina legal incidente.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece, em hipóteses análogas, que o militar designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença remuneratória prevista no art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014.

11.

Reconhecida a natureza remuneratória da diferença devida, os reflexos sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina decorrem logicamente da recomposição da base remuneratória que deveria ter sido observada pela Administração.

12.

A memória de cálculo apresentada na inicial delimita o período exigido e o critério de apuração, ao passo que o Estado formulou impugnação genérica, sem memória alternativa ou demonstração concreta de erro, o que autoriza a manutenção da liquidação por simples cálculo aritmético.

13.

Os consectários legais fixados na sentença observam a disciplina aplicável aos débitos da Fazenda Pública, com incidência de IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: 1. O militar estadual regularmente designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração correspondente ao menor posto ou graduação titular da função, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014. 2. O art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 tem eficácia plena e autoaplicável, não dependendo da regulamentação prevista no art. 31, § 3o, da mesma lei para produzir efeitos remuneratórios. 3. Comprovada a designação formal para a função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte, aplica-se como parâmetro remuneratório a graduação de Subtenente PM, quando assim indicado pela regulamentação interna e pela prova documental. 4. A diferença remuneratória reconhecida integra a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina. 5. A impugnação genérica aos cálculos não afasta a condenação nem impede a apuração do montante devido em liquidação por simples cálculo aritmético.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 3o, 487, I, e 496; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, arts. 31, § 3o, e 32, parágrafo único; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1031096-07.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 10.03.2026; TJMT, Remessa Necessária n. 1028139-96.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.03.2026; STJ, Súmula 378.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da
sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Cobrança, apresentado por Elton Pedro Alves, que objetivava o pagamento da diferença de remuneração do autor entre o subsídio por ele percebido e àquele correspondente à graduação de Subtenente PM, durante o período descrito na inicial.

A sentença julgou procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso a pagar ao autor, Elton Pedro Alves, as diferenças remuneratórias entre o subsídio por ele percebido e o subsídio correspondente à graduação de Subtenente PM, durante o período de 30 de abril de 2020 até a data em que cessar o exercício da função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte ou até sua promoção a graduação com subsídio equivalente ou superior, o que ocorrer primeiro.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 496, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, opinou pela ratificação da sentença. (id. 360176379).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, cuida a presente espécie de Remessa Necessária da Sentença em Ação de Cobrança, ajuizada por Elton Pedro Alves,
por meio da qual requer o pagamento da diferença salarial
decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior por policial militar do Estado de Mato Grosso.

Confere-se dos autos que o autor afirmou que foi designado para exercer a função de Comandante do Núcleo de Polícia Militar de Boa Esperança do Norte, sustentando que a função é privativa da graduação de Subtenente PM.

Alegou que, embora tenha exercido atribuições de maior hierarquia, não recebeu a correspondente diferença remuneratória, invocando, para amparar sua pretensão, o art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 555/2014, a Portaria no 195/QCG/DGP/2018, pareceres administrativos e precedentes judiciais que, segundo sustenta, reconheceram o direito ao pagamento em situações análogas.

Requereu, ao final, a procedência integral do pedido, com condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais, dos reflexos e dos honorários advocatícios.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, na qual defendeu, em síntese, a improcedência da demanda.

Sustentou que o dispositivo legal invocado pelo autor não produziria efeitos por ausência de regulamentação, reportando-se ao art. 31, § 3o, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Alegou, ainda, que a designação do demandante teve início sob a égide da legislação anterior, a qual não previa o pagamento pretendido. Em caráter subsidiário, argumentou que, se reconhecido algum direito, a remuneração a ser considerada deveria corresponder à menor graduação habilitada para a função, que apontou como sendo a de 3o Sargento PM. Também impugnou os cálculos apresentados na inicial.

Após a contestação, o autor apresentou impugnação, reafirmando a autoaplicabilidade do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014, a suficiência da prova documental produzida e a pertinência do enquadramento da função exercida como privativa da graduação de Subtenente, nos termos da regulamentação interna indicada.

As partes, posteriormente intimadas para especificação de provas, manifestaram desinteresse na dilação probatória e requereram o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Assim, sobre as parcelas devidas, deverá incidir: (a) correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela, e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, para o período anterior a 09/12/2021; e (b) a partir de 09/12/2021 (data da promulgação da EC no 113/2021), a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar ao autor,
ELTON PEDRO ALVES
, as diferenças remuneratórias entre o subsídio por ele percebido e o subsídio correspondente à graduação de Subtenente PM, durante o período de 30 de abril de 2020 até a data em que cessar o exercício da função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte ou até sua promoção a graduação com subsídio equivalente ou superior, o que ocorrer primeiro.

O montante devido deverá abranger os reflexos sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina, e será apurado em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, observando-se os seguintes consectários legais:

a) Até 08/12/2021: sobre cada parcela devida, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que deveria ter sido paga, e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, a contar da citação;

b) A partir de 09/12/2021: incidirá, uma única vez, a taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.” (id. 352893868)

Sem recurso voluntário, à luz do art. 496, do CPC c/c art. 14, §1o da Lei 12.016/2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Pois bem.

Destaca-se, outrossim, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando esta posição e clareando a acirrada questão, trazem-se à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida
:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo a quo, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1o a 3o. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal ad quem as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1o grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6a ed., Ed. RT).

Assim sendo, passa-se à reanálise da sentença.

A controvérsia devolvida ao Tribunal é objetiva e está bem delimitada.

Cumpre verificar se o autor, policial militar regularmente designado para função de comando vinculada a grau hierárquico superior ao seu, faz jus à percepção das diferenças remuneratórias correspondentes.

A resposta é positiva, porque a pretensão encontra amparo direto na legislação aplicável e na prova produzida nos autos.

A Lei Complementar Estadual n. 555/2014 disciplina expressamente a matéria.

Com efeito, o art. 32 estabelece que a designação constitui a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e deve ocorrer por ato do Comandante-Geral.

Em seguida, o parágrafo único do mesmo dispositivo dispõe que, em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos, independentemente de requerimento, incluir em folha a respectiva diferença.

A norma é clara, completa e autoexecutável. Não se trata de comando aberto, dependente de complementação indispensável para a produção de seus efeitos essenciais.

O legislador definiu a hipótese de incidência, identificou o sujeito beneficiário, estabeleceu o conteúdo patrimonial do direito e atribuiu à Administração o dever de implementá-lo.

Por isso, não procede a tese defensiva de que a ausência de regulamentação do art. 31, § 3o, da mesma lei impediria o reconhecimento do direito postulado.

O art. 31, § 3o, refere-se à regulamentação das funções institucionais e de suas titularidades.

Referida previsão não neutraliza a eficácia do art. 32, parágrafo único, que assegura a retribuição devida quando demonstrada a designação para função privativa de grau hierárquico superior. Mais do que isso, o próprio conjunto documental revela que a Administração Pública, em processos administrativos análogos, reconheceu a eficácia plena do dispositivo e admitiu a inexistência de impedimento legal ao pagamento, condicionando eventual implementação apenas à disponibilidade orçamentária e financeira.

Dessarte, embora tais expedientes não vinculem, eles reforçam a correção jurídica da interpretação acolhida na sentença.

Também não prospera a alegação de que a designação teve início sob a égide de legislação anterior e, por isso, não geraria efeitos financeiros.

A hipótese trata de relação jurídica de trato sucessivo.

Ainda que a designação tenha se iniciado em 03 de dezembro de 2014, o pagamento reclamado recai sobre parcelas posteriores, vencidas já sob a vigência da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Em casos dessa natureza, a obrigação da Administração se renova mês a mês, razão pela qual a disciplina legal superveniente incide sobre as prestações exigíveis após sua entrada em vigor, observada a limitação temporal já adotada na origem.

No plano probatório, o direito do autor também está satisfatoriamente demonstrado.

Como se verifica, o boletim do Comando-Geral comprova, de forma direta, a designação formal de Elton Pedro Alves para a função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte, com efeitos a partir de 03 de dezembro de 2014.

Esse dado é central, porque afasta qualquer dúvida sobre a regularidade do ato administrativo de investidura na função.

A partir daí, a questão passa a ser a identificação do parâmetro remuneratório aplicável.

A sentença concluiu que, para a função específica exercida pelo autor, o referencial correto é a graduação de Subtenente.

Essa conclusão decorre da leitura conjugada da documentação funcional com a regulamentação interna da Corporação, especialmente a Portaria n. 195/QCG/DGP/2018, considerada pelo juízo de origem como ato normativo específico para o lotacionograma da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Nesse ponto, a sentença foi precisa ao afastar a tese subsidiária do Estado.

A defesa invocou disciplina geral para sustentar que a função poderia ser exercida por graduações diversas, inclusive a de 3o Sargento.

Ocorre que o caso concreto não diz respeito à abstração de uma função genérica, mas à função específica de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte.

Para essa hipótese particular, o conjunto normativo e documental considerado na sentença aponta a graduação de Subtenente como parâmetro remuneratório pertinente.

Como se depreende, não há, nos autos, prova idônea capaz de desconstituir essa premissa.

É relevante notar que o Estado não negou o exercício da função pelo autor.

Sua resistência concentrou-se na tese de ausência de regulamentação e, subsidiariamente, na tentativa de deslocar o parâmetro remuneratório para graduação inferior.

Todavia, além de tais argumentos não se harmonizarem com a disciplina legal incidente, também não vieram acompanhados de demonstração concreta apta a infirmar os documentos produzidos pela parte autora e valorados pelo juízo de origem.

Nesse sentido,
eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança. Militar estadual. Designação para função privativa de oficial superior. Coordenadoria. Vinculação normativa a posto hierárquico superior. Diferença remuneratória. Art. 32, P.U., da LC 555/2014. Decreto 2.294/2014. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por policial militar, visando ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes de sua designação, quando Capitão PM, para exercer a função de Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP, no período de 29.01.2019 a 21.04.2020. A sentença afastou o pedido sob o fundamento de inexistência de comprovação de que a função exercida seria privativa de Oficial Superior e rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a função de Coordenador da Administração Sistêmica da DEIP é normativamente privativa de Oficial Superior, a ensejar o pagamento da diferença remuneratória prevista no art. 32, p.u., da LC 555/2014.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente jurídica e pode ser dirimida à luz da prova documental e da interpretação normativa, nos termos do art. 370 do CP.

4. O art. 32, parágrafo único, da LC 555/2014, assegura ao militar designado para função privativa de grau hierárquico superior a remuneração correspondente ao menor posto titular da função, desde que haja previsão normativa da privatividade.

5. O Decreto 2.294/2014, ao reestruturar a vinculação entre níveis hierárquicos e níveis funcionais da Polícia Militar, atribui a função de Coordenadoria a nível hierárquico correspondente a Oficial Superior, enquanto ao posto de Capitão reserva funções de Gerência.

6. Comprovada a designação formal do apelante para exercer Coordenadoria quando ainda ostentava o posto de Capitão, impõe-se o pagamento da diferença remuneratória para o menor posto da categoria superior, no caso, Major, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e pode ser solucionada com base em prova documental. 2. O militar estadual designado para função normativamente privativa de Oficial Superior faz jus, enquanto durar a designação, à remuneração correspondente ao menor posto da categoria superior, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC n. 555/2014”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC no 555/2014, art. 32, p.u.; CPC/2015, art. 370; Decreto no 2.294/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 378; TJMT, Apelação Cível no 1015907-23.2022.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.02.2026.

(N.U 1031096-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC ESTADUAL N. 555/2014. NORMA AUTOAPLICÁVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1. Remessa Necessária da sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 135.117,09, a título de diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, com atualização nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o policial militar designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, automaticamente e independentemente de requerimento, à diferença remuneratória correspondente ao menor posto titular da função, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

III. Razões de Decidir

3. O art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 assegura ao militar designado para função privativa de grau hierárquico superior o direito à remuneração do menor posto titular da função, enquanto perdurar a designação, devendo a diferença ser incluída em folha independentemente de requerimento, o que revela norma clara, objetiva e autoaplicável.

4. Os documentos constantes dos autos comprovam que o autor, ocupante do posto de Tenente-Coronel, foi regularmente designado para exercer a função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, nos termos do art. 44 da LC Estadual n. 386/2010.

5. O exercício da função hierarquicamente superior constitui o fato gerador do direito à diferença remuneratória, sendo a designação formal o título jurídico apto a ensejar a incidência automática da norma.

6. O reconhecimento administrativo do direito no processo PM-PRO-2023/07631 reforça a inexistência de controvérsia substancial quanto à titularidade do crédito.

7. A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o militar designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença salarial correspondente, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC n. 555/2014.

8. O entendimento consolidado na Súmula n. 378 do STJ, por analogia, ampara o pagamento de diferenças remuneratórias quando reconhecido o exercício de atribuições de cargo ou função superior.

9. O Estado não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor, limitando-se a alegações genéricas, o que autoriza a manutenção do valor fixado na sentença.

10. A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicáveis às verbas anteriores à EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

11. Sentença ratificada.

Tese de julgamento:

1. O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto titular da função, independentemente de requerimento, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014.

2. Comprovada a designação formal e o efetivo exercício da função superior, impõe-se o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

3. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, relativas a período anterior à EC n. 113/2021, deve observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 496, I; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F; Lei Complementar Estadual n. 386/2010, art. 44; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação e Remessa Necessária n. 1020475-92.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1006702-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/01/2024; STJ, Súmula 378.

(N.U 1028139-96.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Destaco que, a
ratio decidendi
dos acórdãos citados alhures é plenamente aplicável a estes autos.

Embora a função examinada naqueles autos fosse distintas da ora discutida, o núcleo jurídico da controvérsia é o mesmo: designação regular para exercício de função superior e inadimplemento da contraprestação remuneratória prevista em lei.

Esta Corte definiu, portanto, que conquanto o caso não configure tecnicamente desvio de função, a lógica subjacente é semelhante: impedir que o Poder Público obtenha vantagem patrimonial indevida à custa do trabalho prestado em condições mais gravosas ou complexas do que aquelas ordinariamente correspondentes à remuneração percebida.

Veja-se, demais disso, que a sentença também acertou ao acolher o pedido relativo aos reflexos sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina.

Ora, uma vez reconhecida a natureza remuneratória da diferença devida durante o período de exercício da função superior, os reflexos são consequência lógica da condenação principal, porque decorrem da própria recomposição da base remuneratória que deveria ter sido observada pela Administração ao longo do período indicado.

No tocante aos cálculos, não há fundamento para afastar a conclusão sentencial.

Confira-se que a inicial apresentou memória discriminada do valor perseguido, delimitou o período não alcançado pela prescrição e indicou o critério utilizado para a apuração.

Em contrapartida, o Estado formulou impugnação genérica, sem apresentar memória alternativa, sem demonstrar erro material específico e sem produzir contraprova técnica capaz de evidenciar excesso ou incorreção substancial.

Nessas circunstâncias, é adequada a manutenção da sentença, inclusive no ponto em que remete a apuração definitiva à fase de liquidação por simples cálculo aritmético.

Quanto aos consectários legais, a sentença observou os parâmetros normativos pertinentes ao estabelecer correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios segundo o índice da caderneta de poupança para o período anterior a 09 de dezembro de 2021, e, a partir dessa data, a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, o juízo de origem conferiu tratamento compatível com a disciplina então aplicável ao débito da Fazenda Pública.

Logo, não há reparo a fazer nesse particular.

Também deve ser preservada a verba honorária fixada na origem, nos exatos termos da sentença.

Em conclusão, a sentença examinou de forma adequada os fatos, apreciou corretamente a prova documental e aplicou, sem desvio, a legislação incidente, eis que o autor comprovou ter sido regularmente designado para o exercício de função privativa de grau hierárquico superior, e a Lei Complementar Estadual n. 555/2014 assegura, de modo expresso, o pagamento da diferença remuneratória correspondente.

Não se verifica, portanto, qualquer razão jurídica apta a justificar a reforma do julgado submetido ao reexame necessário.

Forte nessas razões,
RATIFICO a sentença
submetida à remessa necessária, para manter a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento, em favor de Elton Pedro Alves, das diferenças remuneratórias entre o subsídio por ele percebido e o subsídio correspondente à graduação de Subtenente PM, no período de 30 de abril de 2020 até a cessação do exercício da função de Comandante do NPM de Boa Esperança do Norte ou até a promoção a graduação com subsídio equivalente ou superior, o que ocorrer primeiro, incluídos os reflexos sobre o terço constitucional de férias e a gratificação natalina, observados os consectários legais fixados na sentença e mantidos os honorários advocatícios nos termos em que arbitrados, sem majoração nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026